Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723077-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, considerando que, num juízo preliminar, observa-se o espólio composto de patrimônio vultoso (imóveis rurais, imóvel em área nobre de Brasília e veículos de luxo, ID 27403702, p. 80 e 84), intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Registre-se que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. Portanto, a concessão da gratuidade da justiça, para tais casos, está condicionada à necessidade de comprovação da insuficiência de recursos. (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator